Tribunal: STF
Processo: ARE 1557761
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 28, fl. 1):

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DEFENSIVA - INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 466 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - JULGAMENTO REALIZADO POR VIDEOCONFERÉNCIA - JURADOS QUE PERMANECERAM EM CONTATO COM O MEIO EXTERNO APÓS O SORTEIO - NULIDADE - OCORRÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - PREJUÍZO À DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - JULGAMENTO ANULADO - MÉRITO PREJUDICADO. - Ainda que se trate de julgamento realizado de forma virtual, por meio do sistema de videoconferência, com respaldo na Recomendação 6212020 do CNJ, o procedimento referente aos processos de competência do Tribunal do Júri possui princípios e formalidades próprias, de forma que a violação à incomunicabilidade dos jurados afronta o disposto no artigo 466 do CPP, havendo ainda registros de outras circunstâncias que se traduzem em prejuízo ao acusado, o que evidencia a necessidade do reconhecimento da nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença. 
Consta dos autos, em síntese, que RONALDO APARECIDO BRUNO foi condenado, por decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Poços de Caldas, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º , I, III e IV, do Código Penal, sendo a pena fixada em 15 anos de reclusão, no regime fechado.
Interposta Apelação, foi ela provida “para anular o julgamento popular, determinando que o réu seja submetido a novo júri, restando prejudicada a análise do mérito recursal defensivo”(Doc. 28, fl. 8).
Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 36).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJMG, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega que houve violação dos arts. 5º, caput e XXXVIII, e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 43).
Nas razões recursais, aduz “não houve efetiva comprovação de que, no julgamento em comento, teria ocorrido a comunicação entre os jurados, ou entre um jurado e terceira pessoa. Da mesma forma, não se demonstrou, devidamente, que qualquer das outras intercorrências apontadas no acórdão ora recorrido tenham influenciado no resultado do julgamento, de maneira a justificar a nulidade da decisão proferida pelo Júri” (Doc. 43, fl. 7).
Sustenta que “nem a defesa, nem o Tribunal de Justiça mineiro apresentaram qualquer elemento que comprovasse que, de fato, algum dos jurados tenha entrado em contato entre si ou com terceiros anteriormente ad julgamento em comento, mais precisamente durante o deslocamento até o local em que aconteceria a sessão plenária, baseando-se, ambos, na mera possibilidade de que ocorresse a quebra da incomunicabilidade naquele momento” (Doc. 43, fl. 8).
Segundo diz “o Tribunal de Justiça presumiu a ocorrência da comunicabilidade entre os jurados e/ou com terceiros e, em consequência, presumiu o prejuízo” (Doc. 43, fl. 11).
Requer, assim (Doc. 43, fl. 18): 

1- O conhecimento do presente recurso extraordinário,já que atendidos todos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para enfrentamento da violação aos artigos constitucionais supracitados; 
2 - o provimento do presente recurso, para que seja restabelecida a vigência dos artigos constitucionais violados (5°, caput e XXXVIII, c, e 93, IX), com o afastamento da referida nulidade declarada pelo TJMG e o restabelecimento da decisão do Tribunal do Júri, que condenou o réu nas sanções do art. 121, §2°, 1, III e IV, do Código Penal; 
3 -o retomo dos autos ao Tribunal, para julgamento do mérito do recurso de apelação defensivo. 

O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, deixou de o admitir o recurso sob os fundamentos de falta de prequestionamento e, simultaneamente, por se tratar de ofensa meramente reflexa (Doc. 56).
No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 60).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 41), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 54). Houve a interposição de Agravo (Doc. 59), o qual foi conhecido pelo Ministro relator no STJ, o qual não conheceu o recurso especial (Doc. 77), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 85).
É o relatório. Decido.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 43, fls. 3-4): 

2.3 Da repercussão geral 
O § 3° do art. 102 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional n.° 45 de 2004, estabelece que "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros ". 
Referido dispositivo foi regulamentado pelo Código de Processo Civil de 2015, que prevê "para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
Atendendo, pois, ao novo preceito constitucional e legal, importante enfatizar que a matéria recursal ora discutida, assim como os interesses postos em litígio, apresenta relevância que transcende os interesses subjetivos da causa. 
Sob o ponto de vista social, não se desconhece que há interesse da sociedade em ver adimplida a Constituição da República, assegurando-se o direito à devida fundamentação de todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário e, ainda, o efetivo cumprimento da norma que determina a preservação dos veredictos populares, indigitados de soberanos. 
Ademais, impende ressaltar que a conjuntura pandêmica que perdura há mais de um ano e sem perspectivas de resolução em curto espaço de tempo, reformulou as relações de trabalho, notadamente no âmbito jurídico, antecipando o uso de tecnologias para realização de audiências e sessões de julgamento em todos os níveis e graus de jurisdição, denotando a inequívoca relevância social e jurídica das questões debatidas no presente recurso extraordinário. 
Por fim, para afastar qualquer dúvida que ainda possa existir quanto a presença de questões relevantes que repercutem de maneira geral, mister se faz referir que, sob o ponto de vista jurídico, destaca-se a grande importância que possuem as decisões do Conselho de Sentença. O Júri, além de representar a face evidente da representação Democrática dentro do Poder Judiciário, guarnece o bem mais valioso do ordenamento jurídico, qual seja, a vida. 
Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, o qual entendeu pela nulidade do julgamento realizado pelo Conselho de sentença do Tribunal do Júri (Doc. 28, fls. 7 - 9):

E, no caso dos autos, após detida análise dos fundamentos defensivos e das circunstâncias ocorridas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença (mídia, f. 271), entendo que é inconteste o fato de não ter sido observado o disposto no artigo 466, §1º e 2º , do Código de Processo Penal, devendo, assim, ser reconhecida a nulidade do Tribunal do Júri. 
Neste ponto, observa-se da mídia supracitada e da própria ata de f. 2561261 que, realizado o sorteio dos jurados, o compromisso legal foi tomado ainda em meio virtual, apesar da informação constante na ata de julgamento, sendo determinado aos jurados que se dirigissem ao local onde ocorria a sessão de julgamento no prazo de 60 minutos. 
Ocorre que, como bem destacado pela Defesa, a determinação supracitada incorre em inegável violação à incomunicabilidade, uma vez que os jurados sorteados se deslocaram por conta própria para o local do julgamento, seja por meio público ou particular, permanecendo em posse de aparelhos celulares e em contato amplo com a sociedade, permitindo assim interferências indevidas e contato com informações que possibilitariam a influência no ânimo dos julgadores, o que se traduz em inegável prejuízo ao réu. 
Quanto ao exposto, ressalto que sequer foi certificado por Oficial de Justiça nos autos a necessária incomunicabilidade dos jurados durante o trajeto para o local em que ocorreu o Júri, conforme determinação do artigo 466, §2º, do Código de Processo Penal, até mesmo porque estes não foram acompanhados por qualquer agente público durante a condução para o local do julgamento, sendo as certidões de ft 251 e 252 restritas ao período em que os jurados já estavam no local, o que evidencia a inobservância da determinação legal referente a procedimentos de competência do Tribunal do Júri, uma vez que esta deve ser atestada a - partir do sorteio do Júri (art. 466, §1 0 , CPP). 
Ademais, necessário salientar que a nulidade do julgamento é ressaltada por outras circunstâncias, ainda que o magistrado a quo tenha agido de forma escorreita e sempre com o objetivo de prover a adequada prestação jurisdicional, cabendo ressaltar neste ponto a existência de quedas na conexão de participantes do julgamento, a alegada existência de interferências nas manifestações das partes, o fechamento da sala virtual", em prejuízo à publicidade do julgamento, e, por fim, a inexistência nos autos de mídia com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, o que viola o disposto no artigo 475 do Código de Processo Penal. 
Destarte, o que se evidencia é que as circunstâncias supracitadas e a constatada violação à incomunicabilidade dos jurados caracteriza inegável prejuízo à Defesa, devendo, assim, ser reconhecida a nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença. 
CONCLUSÃO 
Ante o exposto, acolho a preliminar para anular o julgamento popular, determinando que o réu seja submetido a novo júri, restando prejudicada a análise do mérito recursal defensivo. 

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente